Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.150/STJ. MÉRITO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A LEI E DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA CADA ÍNDICE. DEFINIÇÃO DADA PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CÁLCULO COM ÍNDICES DIVERSOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, por ter o juízo mencionado pontos não abordados na inicial e ignorado os parâmetros de cálculo trazidos pela autora, porquanto o sentenciante bem estabeleceu o ponto controverso da demanda ao iniciar o exame meritório, consignando, adequadamente, a causa de pedir e o pedido. 1.1. A menção a saques indevidos e à utilização da taxa SELIC como índice de atualização da conta, apesar de serem temas não discutidos nos autos, não tem o condão de macular a sentença a ponto de torná-la nula, porquanto não foi essa a motivação que embasou a improcedência do pedido.
2. A ocorrência de possível error in judicando não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional, cabendo à instância revisora analisar se houve avaliação adequada dos fatos e/ou se realizada interpretação equivocada das normas aplicáveis ao caso concreto.
3. Sentença em consonância com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando superada qualquer discussão a respeito das temáticas, sobretudo porque não houve recurso da parte ré.
4. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação dos índices previstos na regulação específica do programa, mas com percentuais diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.